Tribunal: STF
Processo: RE 113661
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-18
Data de publicação: 1987-09-18

Ementa:
PRESCRIÇÃO. AÇÃO PROPOSTA POR FUNCIONÁRIOS PUBLICOS E ESPOLIOS DE
DOIS OUTROS, VISANDO O PAGAMENTO DO ACRÉSCIMO DE 20% (SOBRE A
GRATIFICAÇÃO DE NIVEL UNIVERSITARIO), PREVISTO NO PARAGRAFO 3. DO
ART. 10 DA L.C. N. 75, DE 14/12/1972.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE NAS INSTANCIAS ORDINARIAS.
R.E. DO ESTADO DE SÃO PAULO, ALEGANDO NEGANDO NEGATIVA DE VIGENCIA
DO ART. 1. DO DEC. N. 20.910/32 E DISSIDIO COM OUTRO JULGADO.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO, PARA SE JULGAR PRESCRITA A
PRETENSAO DOS AUTORES.
SE A GRATIFICAÇÃO DE NIVEL UNIVERSITARIO, SOBRE A QUAL INCIDIRIA O
ACRÉSCIMO PLEITEADO, FOI EXTINTA PELA L.C. N. 180, DE 12/5/1978
(QUE RETROAGIU SEUS EFEITOS, MEDIANTE OPÇÃO DOS AUTORES, A PARTIR DE
1. DE MARCO DE 1978) E SE A AÇÃO SÓ FOI AJUIZADA MAIS DE CINCO ANOS
DEPOIS, OU SEJA EM MAIO DE 1983, PRESCREVEU A PROPRIA PRETENSAO AO
ACRÉSCIMO (ALIAS EXTINTO) E NÃO APENAS AS PARCELAS MENSAIS.